Tribunal: TJDFT
Processo: 0727182-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727182-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CLAUSI LOPES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (ré) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de conhecimento n. 0707709-70.2023.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por CLAUSI LOPES SILVA, na qual indeferiu o pedido de prova pericial, porquanto “a tese apresentada na contestação apenas invoca a questão da possibilidade de rescisão do contrato e a improcedência do pedido de indenização por danos morais, restando preclusa, portanto, a questão do tratamento indicado pelo médico assistente da autora. Ademais, a ré sequer comprovou na contestação que o procedimento vindicado não teria cobertura pelo Plano”. (ID 161811361, de origem). Em suma, a parte agravante postula a prova pericial, sob o argumento de que “a perícia tem como finalidade ratificar os termos da contestação, ao passo que é necessário a avaliação de um perito para analisar todas as questões técnicas suscitadas pelas partes, bem como qual seria o real estado clínico da Agravada, seu termo inicial, se existiriam outros tipos de tratamentos, dentre outras questões”. (ID 48744650 - Pág. 4) Preparo no ID 48744654. Intimada a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso (ID 48839693), a agravante se manifestou no ID 49110075. É o relatório. Decido. Como relatado, o plano agravante/réu recorre contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de realização de prova pericial. Em suma, a parte agravante postula a prova pericial, sob o argumento de que “a perícia tem como finalidade ratificar os termos da contestação, ao passo que é necessário a avaliação de um perito para analisar todas as questões técnicas suscitadas pelas partes, bem como qual seria o real estado clínico da Agravada, seu termo inicial, se existiriam outros tipos de tratamentos, dentre outras questões”. (ID 48744650 - Pág. 4) Com a devida vênia, mas analisando os autos, denota-se que o recorrente, a despeito da sua fundamentação, não demonstrou a necessidade e tampouco o prejuízo decorrente da não realização da prova pericial em comento, reputada desnecessária na origem. Atente-se que a pretensão autoral de origem é a de reativar o seu plano de saúde por rescisão unilateral, bem assim de obter a reparação a título de danos morais por força dessa ruptura, de sorte que se mostra coerente a conclusão de Sua Excelência a quo no sentido de que “a tese apresentada na contestação apenas invoca a questão da possibilidade de rescisão do contrato e a improcedência do pedido de indenização por danos morais, restando preclusa, portanto, a questão do tratamento indicado pelo médico assistente da autora. Ademais, a ré sequer comprovou na contestação que o procedimento vindicado não teria cobertura pelo Plano”. (ID 161811361, de origem). Não se pode olvidar do Princípio do Livre Convencimento Motivado como norteador do processo, sem falar que o Juiz tem a liberdade para formar o seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado, devendo apenas fazê-lo de forma fundamentada. Noutro prisma, verifica-se que a pretensão da recorrente não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator